Tribunal: TCU
Processo: 021.834/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia realizada pela procuradoria do Município acerca de possíveis desvios de recursos destinados a área de saúde, custeados com repasses federais.

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando que compete primariamente aos órgãos repassadores fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 021.834/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (09.283.110/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araruna - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.